Tribunal: TJMT
Processo: 0018889-47.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RED no 0018889-47.2010.8.11.0041
VISTOS...
Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora na petição de Id. 46817488, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, considerando a anuência dos réus, de forma expressa (Id. 47479954; 47569495; 54738474) e tácita, em razão do silêncio registrado na certidão de Id. 53882497.
Declaro extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Prejudicado o recurso de embargos de declaração (Id. 46696983).
Com base no disposto no art. 85, §8o, do CPC, fixo os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais) tão somente em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 54738474), os quais deverão ser suportados pela parte autora.
Determino, ainda, o retorno dos autos a origem, para as devidas baixas.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator